Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707085-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA AGRAVADO: ANDRE LUIS DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por João Batista Ferreira em face da r. decisão (ID 23903017) que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de André Luiz da Silva Rodrigues, indeferiu, entre outros, o pedido de expedição de ofício para Fintechs e Administradoras de Cartão de Crédito com o objetivo de busca de ativos do devedor. Alega, em síntese, que a r. decisão afronta o dever de cooperação que deve existir entre os sujeitos do processo (art. 6o do CPC/15). Aduz que a medida pleiteada visa a dar efetividade ao processo. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a medida executiva pleiteada. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de a consulta Sisbajud ter abarcado a instituição PicPay Serviços S.A. (ID 82904048 dos autos de origem), não há como afirmar que todas as demais empresas relacionadas pelo Agravante também são contempladas pelo referido sistema. Nesse contexto, inviável descartar a possibilidade de que tais empresas detenham ativos financeiros do devedor, cuja penhora pode garantir a efetividade do cumprimento de sentença. Entretanto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator